Tribunal: TJDFT
Processo: 0712297-65.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA ALHEIA À DECISÃO AGRAVADA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. TUTELA DE URGÊNCIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESOLUÇÃO. CESSAÇÃO DOS PAGAMENTOS. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. VEDAÇÃO À INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR DE CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. VALOR DA MULTA COMINATÓRIA. PROPORCIONALIDADE OBSERVADA. DECISÃO MANTIDA.
I. Não se conhece do agravo de instrumento na parte em que aborda matéria alheia à decisão agravada.
II. Atende ao critério da razoabilidade a multa diária que respeita as especificidades da causa, não induz enriquecimento indevido e mantém o potencial coercitivo indispensável ao estímulo do cumprimento do preceito cominatório.
III. Recurso conhecido em parte e desprovido.